Tribunal: TJBA
Processo: 0530054-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0530054-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARIO MAGNAVITA DOS SANTOS

Advogado(s): THYALLE SOUZA VILAS BOAS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s):JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
CONFIGURAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO NA VIA DA BUSCA E APREENSÃO.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente pedido formulado em sede de Ação de Busca e Apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a constituição da mora se comprova apenas com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova de seu efetivo recebimento; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente se aplica ao caso em tela, que tramita na fase de conhecimento; (iii) determinar se é cabível, no âmbito da ação de busca e apreensão, a declaração de ilegalidade da consolidação da posse pela não prestação de contas após a alienação extrajudicial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei n. 911/1969 (arts. 2º, § 2º, e 3º) exige a comprovação da mora para a concessão da busca e apreensão, sendo que o § 2º admite que a mora decorra do simples vencimento e seja comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao devedor.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS) firma que, em contratos com alienação fiduciária, é suficiente, para a constituição da mora, o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se prova do efetivo recebimento. Nos autos há prova de envio ao endereço contratual, de modo que a mora restou validamente constituída.

A prescrição intercorrente constitui instituto próprio do processo executivo (art. 924, V, do CPC) e não se aplica à fase de conhecimento. Assim, não há falar em prescrição intercorrente no feito em exame, que não foi convertido em execução e em que o autor demonstrou diligência para localizar réu e bem.

A ação de busca e apreensão tem por objetivo a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69) e questões relativas à venda extrajudicial do bem, imputação do preço e prestação de contas devem ser discutidas em ação própria, não cabendo sua imposição incidental no bojo da ação de busca e apreensão.

Considerando a sucumbência recursal, é cabível majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, tendo o Relator fixado em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Para a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento (Tema 1.132/STJ).

A prescrição intercorrente é instituto endoprocessual típico da fase executiva e não se aplica à ação de busca e apreensão em fase de conhecimento que não foi convertida em execução.

Questões relativas à alienação extrajudicial do bem e à prestação de contas devem ser objeto de ação autônoma, não sendo cabível sua apreciação incidental na ação de busca e apreensão.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, sendo fixada em 13% do valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0530054-78.2017.8.05.0001
,
de
S
alvador
-BA, em que são
apelant
e,
DARIO MAGNAVITA DOS SANTOS
e
apelad
o
,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12